Tribunal: TJPA
Processo: 0808650-65.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808650-65.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HELEM CRISTINA RAMOS

AGRAVADO: LUCIANO MASSATOSHI MURATA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. VALOR DA CAUSA. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE USO PRÓPRIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. REQUISITOS DO ART. 59, § 1º, VIII, DA LEI 8.245/91. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Ação de despejo para uso próprio proposta pelo agravado foi distribuída à 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, com deferimento de liminar para desocupação do imóvel em 15 dias, mediante caução equivalente a três aluguéis, com autorização de uso de força policial.

A decisão também determinou a citação da parte ré para contestar no prazo legal.

A parte agravante interpôs agravo de instrumento, sustentando, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo de Belém e, no mérito, a ausência de urgência e legitimidade na retomada do imóvel.

As contrarrazões não foram apresentadas. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cláusula de eleição de foro e a localização do imóvel em Ananindeua tornam o juízo de Belém absolutamente incompetente para a ação de despejo; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da liminar de desocupação para uso próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A cláusula de eleição de foro em contratos de locação não configura hipótese de incompetência absoluta, mas relativa, sujeita à prorrogação (CPC, art. 63, § 1º).
7. A parte agravante não suscitou a incompetência no momento oportuno, motivo pelo qual não há nulidade a ser reconhecida (CPC, art. 64, § 1º).
8. A fixação do valor da causa, mesmo que eventualmente incorreta, não invalida a decisão liminar, sendo vício sanável (CPC, art. 321), e sem prejuízo concreto à parte agravante.
9. Estando o contrato prorrogado por prazo indeterminado, é possível o ajuizamento de ação de despejo fundada em uso próprio, sendo suficiente a notificação extrajudicial e a demonstração de necessidade legítima.
10. A alegação de existência de outro imóvel locado pela genitora do agravado será analisada em fase instrutória.
11. A liminar observou os requisitos do art. 59, § 1º, VIII, da Lei nº 8.245/91 e foi condicionada à prestação de caução, sendo medida proporcional e reversível.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada.
Tese de julgamento:
"A cláusula de eleição de foro em contrato de locação configura hipótese de competência relativa, passível de prorrogação, e a concessão de liminar para desocupação do imóvel fundada em uso próprio é legítima quando atendidos os requisitos do art. 59, § 1º, VIII, da Lei 8.245/91, não sendo afastada pelo adimplemento contratual ou por alegações de posse alternativa do beneficiário da retomada."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 63, § 1º; 64, § 1º; 321.
Lei nº 8.245/91, art. 59, § 1º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

Não consta jurisprudência citada no voto.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Helem Cristina Ramos contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos Ação De Despejo Para Uso Próprio (proc. nº 0814368-13.2025.8.14.0301), movida por Luciano Massatoshi Murata, ora agravado.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Mostra-se cabível a concessão da liminar.

DEFIRO, pois, o pedido do autor e com fundamento no art.
59, § 1º, VIII, da Lei nº 8.245/91
, assinalo o
prazo de 15 dias para que o réu desocupe voluntariamente o imóvel
,
sob pena despejo compulsório
, sem necessidade de expedir-se novo mandado, ficando desde já autorização de uso de força policial para o cumprimento da ordem.

A expedição do mandado fica condicionada à prestação de caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel (Lei 8.245/91, art. 59 § 1º).

Pelo mesmo mandado cite-se o réu, por oficial de justiça, para apresentar contestação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem tidos por verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, nos termos do art. 285 e 319 do Código de Processo Civil.

Oficie-se, caso necessário, o Comando da Polícia Militar.”

Inconformada, a Agravante sustenta, em preliminar, a incompetência absoluta do Juízo da 8ª Vara Cível de Belém, alegando que tanto o imóvel locado quanto o domicílio das partes estão localizados no município de Ananindeua/PA, além de haver cláusula contratual de eleição de foro prevendo expressamente a competência do foro de Ananindeua para dirimir eventuais conflitos decorrentes do contrato.

Aduz, ainda, nulidade da decisão agravada em razão de erro no valor da causa, que teria sido fixado em apenas R$ 1.400,00, quando deveria ter sido de R$ 16.800,00 (equivalente a 12 meses de aluguel), o que implicaria insuficiência no recolhimento das custas iniciais e consequente vício processual.

No mérito, a Agravante sustenta que não há urgência no pedido de retomada do imóvel, uma vez que a genitora do agravado possui contrato de locação vigente até setembro de 2026, o que afastaria a alegada necessidade de uso próprio. Alega estar adimplente com suas obrigações contratuais e que o pedido de despejo consistiria em abuso de direito, uma vez que o contrato atual está prorrogado por tempo indeterminado e sendo cumprido integralmente.

Em decisão de ID nº
138411982
indeferi o pedido suspensão da liminar concedida em primeiro grau.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Preliminares.

A agravante alega que o Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém seria absolutamente incompetente para processar e julgar a ação de despejo, tendo em vista que: o imóvel objeto da locação está situado no Município de Ananindeua/PA, ambas as partes residem em Ananindeua/PA e o contrato de locação prevê expressamente cláusula de eleição de foro em favor da comarca de Ananindeua/PA.

Todavia, tais argumentos não prosperam.

A jurisprudência consolidada e a interpretação sistemática do Código de Processo Civil indicam que a eleição de foro contratual em ações de despejo configura hipótese de competência relativa (art. 63, §1º, CPC), ou seja, suscetível de prorrogação caso não arguida por exceção própria no momento oportuno.

No caso dos autos, a agravante deixou de apresentar exceção de incompetência no juízo de origem antes da prolação da decisão liminar. Ainda que a cláusula contratual aponte o foro de Ananindeua, não há nos autos qualquer demonstração de prejuízo efetivo ao contraditório ou à ampla defesa.

Como a alegação de incompetência relativa não configura nulidade absoluta e não foi arguida tempestivamente na forma legal (art. 64, §1º do CPC), não pode ser acolhida nesta fase recursal.

A agravante sustenta ainda, que o valor da causa foi fixado de forma indevida em apenas R$ 1.400,00, correspondente a um mês de aluguel, quando, segundo sua interpretação, deveria ter sido de R$ 16.800,00 (equivalente a doze meses), resultando em insuficiência no recolhimento das custas processuais.

Todavia, essa alegação não tem o condão de comprometer a validade da decisão interlocutória recorrida. Mesmo que se admita eventual incorreção no valor atribuído à causa, tal vício é sanável (art. 321 do CPC), e não compromete a higidez do processo nem da decisão liminar deferida. Não houve demonstração de má-fé ou de prejuízo concreto à parte agravante em decorrência do valor fixado.

Ademais, trata-se de questão a ser eventualmente resolvida no curso do processo originário, mediante impugnação específica no momento apropriado.

Rejeito, portanto, ambas as preliminares suscitadas.

3.

Mérito.

O mérito do presente agravo de instrumento diz respeito à legalidade e à legitimidade da decisão que, nos autos da ação de despejo para uso próprio, deferiu liminar de desocupação do imóvel no prazo de quinze dias, condicionada à prestação de caução equivalente a três meses de aluguel, com autorização de uso de força policial em caso de resistência.

A decisão agravada está fundada no art. 59, §1º, VIII da Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato), que permite a concessão de liminar nas ações de despejo quando comprovado o término da locação e observadas as formalidades legais, como a notificação extrajudicial do locatário.

No caso concreto, verifica-se que o contrato de locação foi prorrogado por prazo indeterminado, estando, portanto, sujeito à denúncia vazia, o agravado notificou a locatária extrajudicialmente, concedendo-lhe o prazo de 30 dias para desocupação, conforme previsão legal, a ação foi ajuizada dentro do prazo legal após a notificação, a alegada necessidade de uso próprio foi justificada com base na intenção do autor de destinar o imóvel à moradia de sua mãe idosa, com renda limitada e sem imóvel próprio.

Ainda que a agravante alegue que a genitora do autor mantém outro contrato de locação válido até 2026, trata-se de matéria de prova que será oportunamente analisada no curso da instrução processual da ação de origem. O fumus boni iuris e o periculum in mora foram suficientemente demonstrados para fins de concessão da tutela antecipada, cuja natureza é precária e reversível.

Também não procede a alegação de que a agravante estaria adimplente e que isso afastaria a retomada do imóvel. O fundamento da ação é o uso próprio, não o inadimplemento, sendo irrelevante, para este fim, o cumprimento das obrigações locatícias.

Por fim, observa-se que a decisão agravada foi criteriosa ao exigir caução como condição de eficácia da liminar, evidenciando proporcionalidade e cautela na concessão da medida.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se íntegra a decisão agravada.

É voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 21/10/2025